Tribunal: TJDFT
Processo: 0736306-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736306-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: PATRICIA SILVA CARVALHO, RENE FABIAN FERNANDES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do processo de Execução n.o 0703538-49.2023.8.07.0008, indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel gerador do débito exequendo. Apresentada as razões recursais (ID n.o 63476293), o comprovante do recolhimento do preparo não condiz com a guia de ID n.o 63476294, pois trata-se de preparo recolhido a outro Tribunal. Pelo despacho de ID n.o 63499721, intimei a parte recorrente para juntar aos autos o preparo em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC. A certidão, de ID n.o 63931866, informou que a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido, deixando de juntar aos autos o que fora solicitado. Vindo os autos conclusos para análise. É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No seu parágrafo único, dispõe o artigo que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível” (CPC, art. 932, parágrafo único). Intimado para recolher o preparo, na forma do dispositivo mencionado (art. 1007, § 4o), no qual está estampada a necessidade de recolhimento em dobro, haja vista a desídia inicial, o recorrente deixou o prazo transcorrer in albis. O recurso não pode ser conhecido, em razão da manifesta deserção, ante o descumprimento do despacho retro. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, c/c o art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Arquivem-se os autos na forma da lei. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador